Tribunal: TJDFT
Processo: 0727394-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO. PROVA OBJETIVA. ILEGALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.1 – STF: Tema 485. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 630.733, que deu origem ao Tema no 485 de sua Repercussão Geral, fixou a tese de que “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”.2 – Tutela de urgência. A concessão das tutelas de urgência pressupõe os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC – a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.3 – Indeferimento da tutela de urgência. Não sendo constatada, em juízo de cognição sumária, ilegalidade na questão objetiva contra a qual se insurge a candidata ao concurso público, não se caracteriza a probabilidade do direito, devendo ser mantida a decisão de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela.4 – Agravo de Instrumento desprovido.
(ap)